Tribunal: TJPA
Processo: 0803947-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10157 - Organização Político-administrativa / Administração Pública
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803947-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: IONARA ANTUNES TERRA, NILSON VELOSO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL. JUÍZO DE PISO CONCEDEU A LIMINAR. INDISPENSÁVEIS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. ART. 300 DO CPC. DEMONSTRADO O PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A Chapa Renovar representada por Ionara Antunes Terra e Nilson Veloso Bezerra impetraram mandado de segurança com pedido liminar em face de ato apontado como ilegal da presidente da comissão eleitoral da Universidade do Estado do Pará, Regina Oliveira Carneiro. Alegaram falta de transparência e óbices à fiscalização do processo eleitoral.

2.

Juízo de piso deferiu a liminar e suspendeu o processo eleitoral para a escolha dos nomes que irão compor a lista tríplice para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Pará, para o quadriênio 2021/2025, regulamentado pela Res. N.º 3627/2021-CONSUN/UEPA.

3.

Nas razões do agravo, a recorrente comprova que foi dada publicidade das listas dos discentes, docentes e técnicos aptos a votar como eleitores.

4.

Ausente o requisito da probabilidade do direito.

5.

Mandado de segurança não comporta dilação probatória.

6.

Agravo conhecido e provido. Decisão agravada cassada.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0803947-33.2021.814.0000.

COMARCA DE BELÉM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADOR AUTÁRQUICO: MÁRCIO DE SOUZA PESSOA OAB/PA 13.311-B.

AGRAVADOS: IONARA ANTUNES TERRA E NILSON VELOSO BEZERRA ADVOGADOS: MILTON JOSÉ DE ANDRADE LOBO OAB/PA 6263 E WANDERLEI MARTINS LADISLAU OAB/PA 7542.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de agravo de instrumento com pedido expresso de efeito suspensivo, interposto pela Universidade do Estado do Pará em face da decisão interlocutória (id 26261729) proferida pelo M.M Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital nos autos do mandado de segurança (processo n.º 0825894-16.2021.814.0301) que, liminarmente, suspendeu o processo eleitoral para a escolha dos nomes que irão compor a lista tríplice para os cargos de reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Pará, para o quadriênio 2021/2025, regulamentado pela Res. N.º 3627/2021-CONSUN/UEPA.

Segundo a recorrente, os ora agravados impetraram mandado de segurança em face da presidente da Comissão Eleitoral da UEPA alegando que a autoridade coatora está descumprindo o disposto no art. 4º, IV, V e VII da Resolução n.º 3627/2021-CONSUN/UEPA, na medida em que deixou de divulgar a listagem geral dos eleitores aptos a votar. Requereram em sede de tutela antecipada a suspensão do processo eleitoral até que seja assegurado aos candidatos o direito de fiscalizar todas as fases do processo com total transparência. O juízo de piso deferiu a liminar pleiteada e determinou a suspensão do processo eleitoral que visa formar a lista tríplice para aos cargos de reitor e vice-reitor da Universidade do Estado do Pará para o quadriênio 2021/2025.

Sustenta a agravante que está sendo cumprido integralmente o disposto nas Resoluções 3627/2021 e Resolução 3585/2020, ambas do CONSUN/UEPA. Diz que a comissão eleitoral da UEPA divulgou a listagem dos eleitores aptos a votar no pleito eleitoral. Afirma que a listagem devidamente homologada pelo Tribunal Regional Eleitoral foi enviada, por e-mail, para todas as chapas do pleito. Além disso, informa que a Diretoria de Processamento de Dados da UEPA emitiu parecer comprovando data e hora da publicação da listagem oficial no site da Universidade, contendo o nome dos eleitores aptos à votação, bem como suas respectivas lotações.

Defende, ainda, que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. O
fumus boni iuris
na divulgação regular da listagem dos eleitores aptos à eleição no site da universidade e o
periculum in mora
no fato de que o mandato do atual gestor se encerra no dia 30/05/2021 e o eventual término da gestão atual acarretará a nomeação de reitor
pró tempore
, o que causa enfraquecimento da autonomia universitária (id 5076426). Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, que seja julgado procedente o presente agravo com a revogação da medida liminar.

Os autos vieram à minha relatoria.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso por decisão constante no id 5082510.

Os recorridos apresentaram contrarrazões ao agravo (id.5219278). Alegaram a falta de transparência por parte da comissão eleitoral nas eleições UEPA 2021; abuso de poder pela Chapa 3 e violação do direito de fiscalização do processo eleitoral. Requereram: 1) que a Diretoria de Processamento de Dados da Universidade do Estado do Pará – UEPA, para que justifique acerca da exclusão da Técnica do Centro de Ciências Naturais e Tecnológico – CCNT Adriana Maria de Paiva, que constava da lista de eleitores oficial do dia 29/04/2021, bem como a inclusão na lista de votantes da técnica do Centro de Ciências Sociais e Educação - CCSE Maria Cláudia da Silva Faro, adicionada no dia 04/05/2021; 2) que seja oficiado Tribunal Regional Eleitoral – TRE, para que apresente todos os relatórios dos eleitores que votaram nas eleições para Reitor e Vice-Reitor do dia 13 de maio de 2021 por categoria, assim como, a distribuição dos votos por chapa, bem todas as Atas emitidas pelo Sistema eleitoral virtual eletrônico do TRE das referidas eleições e 3) que seja solicitado à Comissão Eleitoral as Atas das deliberações, decisões e encaminhamentos pela Comissão Eleitoral desde o início do processo, considerando que só foi emitida e enviada aos candidatos apenas a última Ata com o resultado das eleições.

Os autos foram encaminhados à douta procuradoria de justiça que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento (id 5338795).

É o que importa relatar.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo de instrumento.

O cerne recursal está em apurar o acerto ou desacerto da decisão agravada que concedeu, em ação mandamental, a tutela de urgência requerida e determinou a suspensão do processo eleitoral “para a Escolha dos Nomes que irão Compor a Lista Tríplice par os Cargos de Reitor e Vice-Reitor da Universidade do Estado do Pará, para o quadriênio 2021/2025”, regulamentado pela Resolução n° 3627/2021-CONSUN/UEPA.

Urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, à decisão agravada.

A ação principal é mandamental.
É sabido que
a via estreita do mandado de segurança, pressupõe a violação do direito líquido e certo, o qual prescinde de maiores digressões de prova, sendo ele, nos dizeres de Leonardo Carneiro da Cunha
[1]
:

(..) é o que se apresenta manifesto na sua existência e apto a ser exercitado.

(...)

À evidência, o que se exige, no mandado de segurança, é que a afirmação da existência do direito seja provada de logo e, além disso, de maneira irrefutável, inquestionável, sem jaça, de modo a não remanescer qualquer dúvida a seu respeito.

Constam dos autos que a Chapa Renovar representada por Ionara Antunes Terra e Nilson Veloso Bezerra impetraram mandado de segurança com pedido liminar em face de ato apontado como ilegal da presidente da comissão eleitoral da Universidade Federal do Pará, Regina Oliveira Carneiro.

Segundo os impetrantes (ora agravados), a comissão eleitoral estaria negando acesso a listagem dos eleitores aptos a votar, discriminada por turma e cursos (alunos), setores administrativos (técnicos) e departamentos (professores) com o respectivo local de votação, e não convocou os candidatos para que acompanhassem o teste das urnas que serão utilizadas no pleito, conferência de seus nomes, fotografias e número da chapa, restando prejudicado o direito à fiscalização dos interessados, assegurado pela legislação eleitoral.

Pugnaram pela concessão de medida liminar
inaudita altera pars
, com fundamento no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, para suspender o processo eleitoral até que seja assegurado aos candidatos o direito de fiscalizar todas as fases do processo com total transparência.

A decisão agravada lançada no id 26261729 dos autos originários (processo n.º 0825894-16.2021.814.0301) assim consignou:

“(...)
Da análise dos documentos juntados pelo Impetrante, verifico que a Autoridade Coatora, deixou de cumprir regularmente com a obrigação imposta pelo regimento eleitoral (Res. nº 3627/2021-CONSUN/UEPA), ante a não divulgação da “lista dos eleitores aptos a votar com o respectivo local de votação”, em ato contrário a lei (sentido amplo).

Neste sentido, entendo que a Impetrante demonstra, desde já, que a Autoridade Coatora pratica ato ilegal violador do seu direito ao regular exercício de fiscalização do processo eleitoral em andamento na Universidade do Estado do Pará.

Sendo assim, já neste momento de cognição superficial, tenho que, ao menos para a concessão da tutela de urgência (liminar), o ato imputado a Autoridade Coatora viola os princípios legais que regem a matéria, com destaque para o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF).

Portanto, entendendo presentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano autorizadores da concessão da medida de urgência pleiteada, nos termos do art. 300,
caput
, do CPC, impõe-se o seu deferimento

Diante das razões expostas, CONCEDO A LIMINAR para suspender o processo eleitoral “
para a Escolha dos Nomes que irão Compor a Lista Tríplice para os Cargos de Reitor e Vice-Reitor da Universidade do Estado do Pará, para o quadriênio 2021/2025
”, regulamentado pela Res. n° 3627/2021-CONSUN/UEPA.”

Nos termos do art. 300 do CPC, para que seja concedida a medida de urgência, mister a presença concomitante de dois requisitos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem. Quanto ao perigo de dano, entendo que restou evidente diante da proximidade das eleições para a formação da lista tríplice para os Cargos de Reitor e Vice-Reitor da Universidade do Estado do Pará, durante o quadriênio 2021/2025 e em razão do término do mandato dos atuais gestores da Universidade Estadual.

Conquanto, no que diz respeito à probabilidade do direito, consta no site da Universidade do Estado do Pará a divulgação da lista dos eleitores aptos a votar nas eleições para o próximo quadriênio 2021/2025.

Em consulta ao site
https://paginas.uepa.br/eleicao2021/index.php/eleitores-ativos/
verifico que foi divulgado no dia 29/04/2021 as listas com os eleitores aptos a votar no dia 05/05/2021 para os cargos de reitor e vice-reitor da UEPA.

Ressalto que, na listagem dos discentes, docentes e técnicos aptos à votação, constam os nomes, cursos, departamento de lotação, bem como unidade do eleitor. Não há indicação do local de votação vez que a eleição se deu de forma virtual, com a utilização do e-mail institucional.

Dessa forma, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito, indispensável para a concessão da medida liminar pelo juízo de piso.

Nesse sentido, colaciono recente decisão do TJGO:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO REDE DE ESGOTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 300 DO CPC. MEDIDA SATISFATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO (§3º do art. 300 do CPC).

O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o órgão ad quem permanecer adstrito ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada. Assim sendo, ultrapassar os limites do decisum objurgado, no intuito de perquirir sobre matéria de mérito ou de ordem pública que, ainda, não foram de análise na instância singular, representa indevida supressão de instância.

(...)

(TJGO, AI 04060064620208090000 Goiânia, Relator: Amaral Wilson de Oliveira, data de julgamento:22/03/2021, 2ª Câmara Cível, data de publicação: DJ 22/03/2021).

Diante da ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da medida liminar, imperiosa a cassação da decisão agravada.

Ante ao exposto, e em conformidade com o parecer do órgão ministerial, conheço do recurso e dou-lhe provimento para cassar a decisão agravada, pelas razões ao norte delineadas.

É como voto.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

[1]
A fazenda pública em juízo. 14 ed. Rio de Janeiro: Forense. 2017. p. 510.

Belém, 16/08/2021